Tribunal: STF
Processo: Rcl 72040
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Chosun Refractories Co Ltda e outro (a/s) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região – TRT7 na Ação Trabalhista 0001862-63.2023.5.07.0039, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    Os reclamantes aduzem que o beneficiário “não atende aos requisitos legais da conceituação de empregado” (doc. 1, p. 6).



    Afirmam que:



    [...] o Sr. KWANG MOON CHA nunca foi contratado COMO EMPREGADO para exercer a função de técnico. Na verdade, o Reclamante era verdadeiro prestador de serviços, trabalhando de maneira autônoma, sem qualquer subordinação, conforme contrato anexado (doc. 1, p. 6).



    Argumentam, ainda, que:



    [...] É sabido que para a existência do liame jurídico-trabalhista se faz necessária a presença dos requisitos elencados no art. 3º, da CLT: a pessoalidade, a onerosidade, a não eventualidade e a subordinação jurídica. A subordinação é o fator preponderante na diferenciação entre o contrato de emprego e o contrato de prestação de serviço, haja vista existente no primeiro e ausente no de prestação de serviço. (doc. 1, p. 7).



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito:



    [...] Seja julgada PROCEDENTE a presente demanda, confirmando-se a LIMINAR, a fim de declarar NULO o Acórdão proferida pela 3ª Turma do MM. Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região/CE, determinando, outrossim, que a referida Turma proceda à nova análise da ação em apreço (doc. 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada não afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado. 



    Os reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48 e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica e reconheceu a legitimidade de outras formas de prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, o TRT7 assim decidiu:



    RELAÇÃO DE EMPREGO - CONFISSÃO DO REPRESENTANTE DA EMPRESA - PAGAMENTO DE SALÁRIOS E CUMPRIMENTO DE JORNADA - ART. 3º DA CLT. Uma vez que o próprio representante da empresa acionada, ao ser ouvido em juízo, confirma que o autor laborou para a primeira reclamada, CHOSUN REFRACTORIES CO LTDA, em atividade fim desta, mediante o pagamento de salário em dólar, o que é corroborado por contrato juntado aos autos onde restou entabulado, ainda, o cumprimento de jornada por parte do demandante, de se afastar a tese de trabalho autônomo e reconhecer a relação de emprego havida entre as partes (doc. 6, p. 245).



    Extraio do voto condutor do acórdão reclamado, os seguintes trechos:



    [...] Ora, ao admitir a prestação de serviços e rotulá-lo de autônomo a citada reclamada atraiu para si o ônus de demonstrar o fato impeditivo, do qual, todavia, não se desincumbiu. 



    Com efeito, basta, para contrariar a tese defensória, observar-se o documento intitulado "Contrato de Trabalho" de fls. 19/20, celebrado entre o reclamante e a CHOSUN REFRACTORIES CO LTDA, assinado pelo autor e o "Supervisor Sênior" da referida empresa, o sr. Kibae Lee, pelo qual o reclamante prestaria serviços de "intérprete do contratante e serviços de apoio local", a partir de 10.08.2016 e por prazo indeterminado, mediante o pagamento de salário de US$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos dólares) por mês e cumprimento de jornada de "8 horas diárias totalizando 40 horas semanais." 



    Não fosse o suficiente, ao depor em juízo o preposto da 1ª reclamada, Chosun Refractories Co. Ltda., declarou o seguinte: [...].



    Consoante se extrai das declarações supra o representante da acionada, ao ser ouvido em Juízo, confessa que o reclamante fora contratado para prestar serviços de intérprete, mediante o pagamento de salário em moeda estrangeira (dólar) e que, além daquela função, agilizava, conferia e tirava dúvidas acerca do material fornecido pela CHOSUN.



    [...] Trata-se, portanto, de confissão real que torna irrelevantes os depoimentos das testemunhas neste aspecto e autoriza, por si só, o reconhecimento do vínculo empregatício, porquanto o próprio representante da acionada confirmou os fatos declinados na petição inicial. 



    A declaração do reclamante, em depoimento, de que não possuía chefe, além de ter sido questionada em audiência pelo seu advogado, que informou que o demandante não entendera o teor da pergunta, o que é razoável, considerando-se que a própria CHOSUN, em sua contestação, reconhece que o Português do reclamante "era muito falho", não é capaz de afastar o requisito da subordinação, considerando-se que o contrato de trabalho atribui ao autor jornada obrigatória de 8 horas diárias e 40 horas semanais, não sendo crível que, sendo o responsável por efetuar a fiscalização na entrega de produtos da primeira acionada (v. fl. 133), pudesse o autor escolher os dias e horas em que iria trabalhar. 



    Presentes, pois, os requisitos do art. 3º da CLT, impõe-se reconhecer o vínculo empregatício entre o reclamante e a Chosun Refractories Co. Ltda. e considerando-se que não se trata de questão unicamente de direito e que há controvérsia acerca de fatos, a exemplo do tempo de serviço e forma de extinção do pacto, bem assim que o d. Juízo a quo esquivou-se de analisar, naquele momento, a prejudicial de prescrição e a eventual responsabilidade direta do 2º acionado e subsidiária da 3ª reclamada, notadamente diante do crachá de fl. 43 e dos "Relatórios de Acesso" de ID a1beb25, deixo de aplicar a teoria da causa madura, devendo os autos retornar à origem para exame de tais questões e prolação de nova sentença. 



    Conhecer do recurso e dar-lhe provimento para reconhecer o vínculo empregatício entre o reclamante e a Chosun Refractories Co. Ltda. e considerando-se que não se trata de questão unicamente de direito, bem assim que há controvérsia acerca de fatos, deixa-se de aplicar a teoria da causa madura, devendo os autos retornar à origem para exame de tais questões e prolação de nova sentença. Inverte-se o ônus da sucumbência (doc. 6, pp. 247-248 - grifei).



    Depreende-se da base empírica do acórdão impugnado que o beneficiário do ato reclamado é uma pessoa natural que prestava serviços de intérprete e de apoio, e recebia um salário de U$ 2.600,00 mensais (doc. 6, p. 247).



    Nesse contexto, verifico que a Justiça do Trabalho reconheceu a presença dos requisitos do art. 3º da CLT para configurar o vínculo empregatício entre as partes e afirmou que:



    [...] Trata-se, portanto, de confissão real que torna irrelevantes os depoimentos das testemunhas neste aspecto e autoriza, por si só, o reconhecimento do vínculo empregatício, porquanto o próprio representante da acionada confirmou os fatos declinados na petição inicial (doc. 6, p. 248 - grifei).



    Com efeito, a decisão reclamada não tratou da licitude da terceirização ou “pejotização”. Na verdade, como afirmado anteriormente, a Justiça do Trabalho, com base na prova coligida, inclusive confissão, reconheceu o vínculo de emprego entre o beneficiário (pessoa natural) e os reclamantes. 



    Portanto, não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Além disso, também se mostra incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



    No mesmo sentido, transcrevo:



     AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.419 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2023).



    Reafirmo que, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator